Tribunal: TJDFT
Processo: 0734087-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734087-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - ME em face de BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação revisional de contrato (n. 0722792-97.2021.8.07.0001), indeferiu a inversão do ônus da prova requerida pela autora, ora Agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Os documentos acostados aos autos são suficientes para promover a reconstrução fática do ocorrido, estando o feito maduro e apto ao julgamento. Tenho que a prova pericial requerida não se mostra imprescindível à análise do mérito, devendo ser analisada a necessidade de cálculos em eventual fase de liquidação. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. MÉTODO EXPONENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, ainda que se trate da suposta existência de juros abusivos. Preliminar rejeitada. (...) 4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394802, 07032060620198070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 4/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, restou demonstrada a verossimilhança das alegações, a questão debatida nos presentes autos se trata de matéria prevalentemente de direito e não faltam elementos concretos para análise da demanda. Não verifico a presença da hipossuficiência da parte autora, tendo em vista que a prova é somente documental e não restou comprovada a impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do autor. Dessa forma, não há desequilíbrio processual entre as partes, restando incabível a inversão postulada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 133181444. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para sentença. Intime-se. O Agravante aduz que faz jus à inversão do ônus da prova, dada a sua hipossuficiência probatória relativa à demonstração quanto às operações bancárias realizadas pelo Agravado. Argumenta que de acordo com a Teoria Finalista Aprofundada ou Mitigada a respeito do conceito de consumidor, pode ser considerada como destinatária final do produto ou serviço, assim como pode ser reconhecida a sua vulnerabilidade técnica em relação ao fornecedor. Acrescenta que apenas o banco-réu possui os dados contratuais necessários à elucidação do feito. Requer, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna por sua reforma para ser deferida a inversão do ônus da prova. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, XI do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. O Código de Defesa do Consumidor autoriza, em seu art. 6o, inc. VIII, a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Trata-se de exceção à regra geral de sua incumbência ao autor (art. 373, inciso I, do CPC), que não pode ser admitida de forma automática, mas somente quando caracterizada a relação de consumo. Na presente hipótese, tem-se que a empresa-autora adquiriu produtos ou serviços financeiros não como destinatária final, mas para o fim de incrementar as suas atividades empresariais. A relação jurídica objeto da causa de pedir é, pois, caracterizada pela obtenção de capital de giro para a empresa, circunstância que não pode ser caracterizada como relação de consumo. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ARTIGO 6o, VIII, CDC). NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão que, nos autos da ação revisional de contrato, deferiu a inversão do ônus probatório requerida pela empresa- agravada, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A empresa-agravada não se enquadra no conceito finalista de consumidor (artigo 2o do CDC) porquanto os recursos financeiros foram utilizados para obtenção de capital de giro e incremento da atividade econômica. 3. Assim, indevida a inversão do ônus da prova, fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como operado na origem. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1270494, 07100914420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.) Nesse contexto, também não se observa a alegada vulnerabilidade, de modo a se admitir a mitigação do conceito de consumidor, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial a respeito da matéria. Em casos específicos, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, é possível entender que a legislação consumerista incide sobre as relações jurídicas em que, embora a pessoa física ou jurídica não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Na hipótese, no entanto, a parte busca a revisão de cláusulas contratuais, que poderão ser extraídas dos contratos firmados e não exigem, a princípio, perícia em operações bancárias. A circunstância fática que ampara os pedidos não denota a alegada vulnerabilidade probatória, dada a preponderância da questão de direito à questão probatória para a solução da lide. Por tais razões, não reconheço a presença dos requisitos autorizadores, motivo porque indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022 15:46:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador